Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718780-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MARIANO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO MARIANO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública n. 1999.01.00.000821-4 (3a Vara Federal do TRF da 1a Região) requerida pela ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante, de início, registra que atendeu parcialmente a determinação do Juízo, protocolando requerimento administrativo junto ao Banco, bem como apresentou a cópia da escritura pública de inventário. Explica que opôs os embargos de declaração por entender que a decisão é contraditória, na medida em que determina o protocolo de requerimento administrativo solicitando documentos necessários a elaboração dos cálculos e, ao mesmo tempo, determina que tais cálculos sejam apresentados com a inicial. No mais, menciona que a agravante é a única herdeira a constituir procurador para representá-la em Juízo visando o reembolso do índice indevidamente aplicado pelo Banco em março de 1990, devendo ser deferido o prazo de 15 (quinze) dias para que os outros herdeiros ingressem no feito contratando a mesma procuradora, ou constituindo outro advogado, desobrigando a ora agravante de tal providência. Questiona a determinação de apresentação dos cálculos de liquidação, antes de se formar o contraditório e oportunizar ao Banco a apresentação dos documentos necessários à elaboração desses cálculos, insistindo que sejam apresentados somente após manifestação do Banco. Requer, assim, a reforma da decisão, para determinar o prosseguimento do feito, sem a apresentação de cálculos na petição inicial, “uma vez que tais cálculos poderão ser produzidos após a apresentação dos documentos solicitados ao Agravado, na fase de produção de provas e, se acaso necessário, em realização de perícia contábil”. Pugna, ainda, pela dilação do prazo de 15 (quinze) dias para regularizar o polo ativo e, se o caso, desobrigar a agravante de tal diligência se os demais herdeiros não manifestarem interesse em ingressar em juízo. Preparo regular em id 26428279 e 26428280) É o relatório. Decido. De início, reproduzo os termos da decisão ora agravada (id 92706068 dos autos principais n. 0715452-05.2021.8.07.0001): 1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, posto que a contradição que autoriza a interposição de embargos é aquela existente entre os próprios termos da decisão judicial e não aquela entre a decisão e o entendimento que a parte entende ser o mais adequado. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Ao exequente para corrigir a juntada da escritura pública de inventário e partilha, observando o correto sentido de leitura. O documento de ID 92395397 comprova que os direitos decorrentes da cédula de crédito rural não foram partilhados, dessa forma, compete ao exequente regularizar o polo passivo, com a inclusão de todos os herdeiros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Deverá, ainda, informar se houve negativa escrita do réu em fornecer os documentos, bem como adequar o pedido de cumprimento de sentença. Os embargos de declaração, que ostentam a mesma natureza do ato judicial impugnado, foram opostos em face do seguinte despacho (id 91362160 dos autos principais): Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença em relação a cédula de crédito rural, em que a parte autora reside em Brasília, abarcada pelo TRF da 1a região, razão pela qual desnecessário o sobrestamento determinado no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF). Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - comprovar o encerramento do inventário e a qualidade de sucessora da autora dos direitos decorrentes da cédula de crédito; - comprovar que solicitaram administrativamente os documentos requeridos na alínea ‘a’ do seu pedido (ID 91279216 - Pág. 5); - adequar o pedido, uma vez que o cumprimento de sentença independe de prévia liquidação, corrigindo o valor da causa e promovendo o recolhimento de custas; Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Pois bem. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determina ao autor que emende a peça inicial. No caso, o Juízo determinou que a autora a) comprovasse o encerramento do inventário e a qualidade de sucessora dos direitos decorrentes da cédula de crédito; b) comprovasse que solicitou administrativamente os documentos requeridos; c) adequasse o pedido, corrigindo o valor da causa e promovendo o recolhimento das custas; d) corrigisse a juntada da escritura pública; e) regularizasse o polo passivo, incluindo os herdeiros; e f) informasse se houve negativa do Banco em fornecer os documentos. Como se vê, o pronunciamento judicial impugnado não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, o ato judicial é um despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Cumpre destacar por fim que, em consulta ao feito principal, verifica-se que o juízo indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, em decisão proferida no dia 14/06/2021, mesma data da interposição do presente agravo. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator